Tribunal: TJDFT
Processo: 0743801-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743801-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BORGES GUEDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão unipessoal desta Relatoria (Id 77128339), foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita à parte agravante e determinado o recolhimento do preparo. Comprovado o recolhimento do preparo (Id 77217892) e formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, V, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora